Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS D E C I S Ã O Vistos e etc. Defiro o pedido formulado por LUCIA BORGES MAGGI, ID 38754854 - Pág. 1, para determinar a remeta-se de cópia da r. Certidão de ID 38808660 - Pág. 1-2 ao ilustre Juízo a quo, a quem cumpre decidir se dá prosseguimento ao processo ou não. Após retornem-se os autos a ilustre COREC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator